Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEIO DE DEFESA PRÓPRIO.
1. A despeito das alegações de necessidade de oitiva dos herdeiros e do Ministério Público, a via estreita dessa via de cognição não dispensa o cumprimento dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação de tutela, que não se encontram presentes.
2. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).
3. Tratando-se de título executivo extrajudicial eventual defesa deve ser processada por via de embargos à execução, ação autônoma propícia e que tramita em autos apartados, em prestígio à instrução probatória mais adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.